Tribunal: TJSP
Processo: 2093878-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, determinou o prosseguimento do feito em relação à ora agravante. Inconformismo da parte agravante. O princípio da "Saisine" pode ser conceituado como uma ficção jurídica em que ocorrendo a morte de uma determinada pessoa os seus bens serão imediatamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, determinou o prosseguimento do feito em relação à ora agravante. Inconformismo da parte agravante. O princípio da "Saisine" pode ser conceituado como uma ficção jurídica em que ocorrendo a morte de uma determinada pessoa os seus bens serão imediatamente transferidos aos sucessores (legítimos e testamentários). Isso se dá com o propósito de evitar que esses bens fiquem sem titular enquanto ocorre todo o trâmite de transferência definitiva dos bens do de cujus para os herdeiros. Decisão mantida. Recurso não provido.